Tribunal: CARF
Processo: 10880.908505/2013-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE EVARISTO PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S1-C2T1
S1-C 2T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10880.908505/2013-32 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
1201-004.011 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
16 de setembro de 2020 Recorrente
Recorrente
LAJEADO ENERGIA S/A Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2009
SUCESSÃO POR INCORPORAÇÃO. REGISTRO EXTEMPORÂNEO NA
JUNTA COMERCIAL. EFEITOS.
O registro na Junta Comercial da ata da assembleia de incorporação após o
prazo legal de trinta dias só terá eficácia após o despacho que conceder o seu
arquivamento (art. 36 da Lei 8.934/94). Enquanto o registro comercial não
surtir seus efeitos, a empresa a ser extinta na incorporação permanece existente
e tal fato vinculará o período de encerramento de sua escrituração comercial.
Tendo em vista que a escrituração comercial é a base para a apuração do IRPJ,
tem-se que o registro extemporâneo do ato de incorporação na Junta
Comercial, e o atraso dele decorrente, devem ser estritamente observados na
parte tributária.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO NA FONTE SOFRIDA
POR INCORPORADA. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO NO
SALDO NEGATIVO DA INCORPORADORA.
Não obstante a incorporadora suceda a incorporada em seus direitos e
obrigações, a retenção na fonte sofrida pela empresa a ser incorporada só pode
ser utilizada na apuração do Saldo Negativo desta, sendo irregular o seu
aproveitamento na apuração da sucessora.

Vistos, discutidos e relatados os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso voluntário. Vencidos Relator Alexandre Evaristo Pinto e os conselheiros Gisele Barra
Bossa, Jeferson Teodorovicz e André Severo Chaves que votaram em dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para determinar o retorno dos autos à Unidade Local para analisar o direito
creditório pleiteado; prolatar novo Despacho Decisório; após, retome-se o rito processual.
Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.908505/2013-32
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-004.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2013-32

(assinado digitalmente)
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa – Presidente

(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto – Relator

(assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Redator Designado

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Neudson Cavalcante
Albuquerque, Gisele Barra Bossa, Allan Marcel Warwar Teixeira, Alexandre Evaristo Pinto,
Efigenio de Freitas Junior, Jeferson Teodorovicz, Andre Severo Chaves (suplente convocado),
Ricardo Antonio Carvalho Barbosa (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão no 06-48.374,
proferido pela 1a Turma da DRJ/CTA, em que por unanimidade de votos, os membros julgadores
decidiram pela improcedência da manifestação de inconformidade apresentada.
Trata-se de pedido de compensação formulado por LAJEADO ENERGIA S/A,
por meio do PER/DCOMP no 22260.78226.230810.1.3.02-6767, às fls. 2-11, com o qual
pretendia compensar débitos de PIS (Código de receita 6912) no montante de R$ 301.271,42 e
de COFINS (código de receita 5856) no total de R$ 643.128,63, ambos relativos ao mês de julho
de 2010, valendo-se de direito creditório de R$ 5.887,792,96, oriundo de saldo negativo de IRPJ,
apurado no ano-calendário de 2009.
A DERAT/São Paulo-SP expediu, em 04/04/2013, despacho decisório com
número de rastreamento 048931408, às fls. 12, 15-17, por meio do qual homologou parte das
compensações pleiteadas. A diferença verificada na decisão da autoridade a quo decorreu de R$
98.639,70 (= R$ 4.005.808,20 – R$ 3.907.168,50) relativos às parcelas de composição do direito
crédito oriundas de retenções na fonte, que não puderam ser confirmadas. Restaram sem
compensação R$ 107.152,34 (de principal), acrescidos de R$ 21.430,46 (multa) e R$ 24.409,30
(juros).
Devidamente cientificada da decisão em 15/04/2013, cf. AR à fl. 13, a
contribuinte apresentou tempestivamente em 15/05/2013, manifestação de inconformidade, às
fls. 18-30, firmada por representantes com poderes conferidos por procuração e documentos
societários às fls. 48-52, acompanhada de documentos comprobatórios às fls. 53-100.
Em breve resumo, afirma que a parcela de crédito não confirmada pela autoridade
fiscal consiste em uma retenção na fonte, no exato valor R$ 98.639,70, sofrida pela sociedade
empresária TOCANTINS ENERGIA S/A, CNPJ: 04.149.487/0001-20 no resgate de uma
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-004.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2013-32

aplicação financeira. A Tocantins Energia foi incorporada pela Lajeado Energia em 30/11/2009,
cf. documentos às fls. 59-90.
Afirma que, nos termos da legislação societária, a incorporação de uma pessoa
jurídica, traz para o patrimônio da incorporadora todos os direitos e obrigações da incorporada e
que a referida retenção na fonte consta da DIPJ 2010 A/C 2009, cf. cópia juntada às fls 53-58.
Conclui pedindo que se aplique ao caso o princípio da verdade material, para
reconhecer o direito creditório a favor da contribuinte, reformar o despacho decisório e, por fim,
homologar integralmente as compensações apresentadas.
O pleito foi analisado pela DRJ de Curitiba que manteve o r. despacho decisório
conforme se observa a seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
- IRPJ
Ano-calendário: 2009
SUCESSÃO. INCORPORAÇÃO. DIREITOS E DEVERES DAS
PESSOAS JURÍDICAS.
Incorporação registrada na Junta Comercial do Estado de São Paulo em
prazo superior a 30 dias, cf. art. 36 Lei no 8.934, de 18 de novembro de
1994, negócio jurídico ineficaz; os efeitos da incorporação somente se
materializaram no mundo jurídico no ano-calendário subseqüente, 2010,
até então os direitos creditórios pertenciam à pessoa jurídica que viria a
ser incorporada e somente por ela poderiam ter sido reivindicados.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário para este Conselho em
que enfatiza que a documentação acostada aos autos pela Recorrente à sua manifestação de
inconformidade, notadamente as Atas de Assembléia, Protocolo de justificação, dentre outros,
dão conta de que a incorporação em discussão ocorreu em 30/11/2009. Tanto é que a baixa do
CNPJ da empresa incorporada deu-se em 30/11/2009:
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-004.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2013-32

Sustenta em síntese a Recorrente que houve apenas inconsistência formal no que
tange à data de registro do ato de incorporação, mas que restou demonstrada a existência do
crédito pleiteado, não podendo seu direito ser tolhido em razão de meras formalidades, sob o
risco de ofensa ao princípio da verdade material.
É o relatório.

Voto Vencido

Conselheiro Alexandre Evaristo Pinto, Relator.

Admissibilidade

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, razão por
que dele conheço.

Mérito

Como relatado, a questão a ser decidida no momento se. refere tão somente à
legitimidade da incorporadora, ora Recorrente, a se aproveitar dos créditos provenientes da
empresa incorporada.
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-004.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2013-32

O cerne da questão é saber se o crédito. utilizado pela Contribuinte lhe pertencia no
momento da compensação ou se era crédito de terceiro. A, contribuinte deliberou, assim como
também deliberou a empresa incorporada, operação de incorporação da segunda pela primeira
em 30/11/2009, mas a transação somente foi levada a registro em 08/02/2010.
De acordo com o Código Civil Brasileiro, a incorporação se aperfeiçoa com a
deliberação dos sócios das duas empresas. Uma vez deliberada a incorporação, a sociedade
incorporadora declara extinta a sociedade incorporada e promove a averbação da extinção no
registro do comércio. É o que preconizam os artigos 1116 a 1118:
Art. 1.116. Na incorporação, uma ou várias sociedades são absorvidas
por outra, que lhes sucede em todos os direitos e obrigações, devendo
todas aprová-la, na forma estabelecida para os respectivos tipos.
Art. 1.117. A deliberação dos sócios da sociedade incorporada deverá
aprovar as bases da operação e o projeto de reforma do ato constitutivo.
§ 1 o A sociedade que houver de ser incorporada tomará conhecimento
desse ato, e, se o aprovar, autorizará os administradores a praticar o
necessário à incorporação, inclusive a subscrição em bens pelo valor da
diferença que se verificar entre o ativo e o passivo.
§ 2 o A deliberação dos sócios da sociedade incorporadora compreenderá
a nomeação dos peritos para a avaliação do patrimônio líquido da
sociedade, que tenha de ser incorporada.
Art. 1.118. Aprovados os atos da incorporação, a incorporadora declarará
extinta a incorporada, e promoverá a respectiva averbação no registro
próprio.
A Lei 6.404/76 tem disposição semelhante:
Art. 227. A incorporação é a operação pela qual uma ou mais sociedades
são absorvidas por outra, que lhes sucede em todos os direitos e
obrigações.
§ 1o A assembléia-geral da companhia incorporadora, se aprovar o
protocolo da operação, deverá autorizar o aumento de capital a ser
subscrito e realizado pela incorporada mediante versão do seu patrimônio
líquido, e nomear os peritos que o avaliarão.
§ 2o A sociedade que houver de ser incorporada, se aprovar o protocolo
da operação, autorizará seus administradores a praticarem os atos
necessários à incorporação, inclusive a subscrição do aumento de capital
da incorporadora.
§ 3o Aprovados pela assembléia-geral da incorporadora o laudo de
avaliação e a incorporação, extingue-se a incorporada, competindo à
primeira promover o arquivamento e a publicação dos atos da
incorporação.
Em ambas as normas, apresenta-se claro que a extinção da pessoa jurídica se dá no
momento da aprovação do ato societário, que deve, a posteriori, ser arquivado e publicado. A
legislação fiscal não destoa deste entendimento. A Lei n. 9.430/96 considera o encerramento da
empresa para fins fiscais como a data do evento societário. Confira-se:
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-004.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2013-32

Art. 1o A partir do ano-calendário de 1997, o imposto de renda das
pessoas jurídicas será determinado com base no lucro real, presumido, ou
arbitrado, por períodos de apuração trimestrais, encerrados nos dias 31 de
março, 30 de junho, 30 de setembro e 31 de dezembro de cada ano-
calendário, observada a legislação vigente, com as alterações desta Lei.
§ 1o Nos casos de incorporação, fusão ou cisão, a apuração da base de
cálculo e do imposto de renda devido será efetuada na data do evento,
observado o disposto no art. 21 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de
1995.
§ 2° Na extinção da pessoa jurídica, pela encerramento da liquidação, a
apuração da base de cálculo e do imposto devido será efetuada na data
desse evento.
A Lei n. 9.249/95, por sua vez, determina a apresentação do balanço de encerramento
da empresa sem fazer qualquer menção ao registro na Junta Comercial. Acompanhemos:
Art. 21. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio
absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar
balanço específico para esse fim, no qual os bens e direitos serão
avaliados pelo valor contábil ou de mercado.
§ 1o O balanço a que se refere este artigo deverá ser levantado até trinta
dias antes do evento.
§ 2o No caso de pessoa jurídica tributada com base no lucro presumido
ou arbitrado, que optar pela avaliação a valor de mercado, a diferença
entre este e o custo de aquisição, diminuído dos encargos de depreciação,
amortização ou exaustão, será considerada ganho de capital, que deverá
ser adicionado à base de cálculo do imposto de renda devido e da
contribuição social sobre o lucro líquido.
§ 3o Para efeito do disposto no parágrafo anterior, os encargos serão
considerados incorridos, ainda que não tenham sido registrados
contabilmente
§ 4o A pessoa jurídica incorporada, fusionada ou cindida deverá
apresentar declaração de rendimentos correspondente ao período
transcorrido durante o ano-calendário, em seu próprio nome, até o último
dia útil do mês subseqüente ao do evento.
Por fim, o regulamento do imposto de renda mais uma vez fortalece a interpretação
de que a extinção da pessoa jurídica incorporada se dá na data da deliberação, conforme se vê do
artigo 235:
Art. 235. A pessoa jurídica que tiver parte ou todo o seu patrimônio
absorvido em virtude de incorporação, fusão ou cisão deverá levantar
balanço específico na data desse evento (Lei no 9.249, de 1995, art. 21,
e Lei no 9.430, de 1996, art. 1o, § 1o).
§ 1o Considera-se data do evento a data da deliberação que aprovar a
incorporação, fusão ou cisão.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-004.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2013-32

Enfim, para fins fiscais, a data da incorporação, portanto a data em que a
incorporadora assume direitos e obrigações da incorporada, é a data do evento societário que
deliberou a extinção da pessoa jurídica. Não há uma só norma que condicione a eficácia da
incorporação ao registro do ato societário na junta comercial. Nesta data, a pessoa jurídica
incorporadora, sucessora universal da incorporada, passa a figurar na relação obrigacional que
tem como contraparte a Fazenda Nacional e, portanto, a ser titular do crédito tributário surgido
quando estava em funcionamento a incorporada. Sendo titular do crédito, o crédito é seu, não de
terceiros. Sendo seu o crédito (assim como sãos seus os débitos da incorporada), pode compensá-
los com débitos seus também. Não há norma que vede a extinção do crédito por esta modalidade.
O registro, como muito bem frisado pela Contribuinte, serve para dar conhecimento a
terceiros da decisão, para que estes possam opor-se ao ato societário, acaso se sintam
prejudicados. No caso do Fisco, o arquivamento do ato societário não é para que ele tome
conhecimento do ocorrido e possa se opor ao ato praticado. Isso porque o próprio Fisco impôs
obrigações específicas para a comunicação a ele do ato praticado. De posse da informação, pode
manejar todas as ferramentas necessárias para impugnar o ato, caso seja lesivo aos seus
interesses.
Vale notar que há uma série de obrigações acessórias a serem entregues por conta da
incorporação, dentre as quais se destacavam DIPJ, DACON e DIRF.
Também merece destaque o fato de que a DIPJ seria o principal documento a
demonstrar o potencial crédito do contribuinte e esta obrigação já estava (e está) na base de
dados da Receita Federal.
A própria fundamentação do acórdão recorrido reproduz os normativos que induzem
à conclusão acima, mas estranhamente conclui em sentido oposto, entendendo que o registro é
condição de eficácia da deliberação. Não se encontra fundamento para esta conclusão, nem nas
normas fiscais, nem na doutrina.
Com base no exposto, tendo em vista o indeferimento do direito creditório em razão
apenas argumento analisado acima, voto no sentido de que CONHECER do Recurso Voluntário
para DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, determinando os autos retornem à unidade de
origem para que seja prolatado novo despacho decisório, analisando-se o mérito do pedido de
restituição, retomando novo rito processual.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Alexandre Evaristo Pinto

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-004.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2013-32

Voto Vencedor

Conselheiro Allan Marcel Warwar Teixeira, Redator Designado.

Em que pesem as razões de decidir do ilustre relator, peço vênia para dele divergir
quanto ao mérito da possibilidade de aproveitamento de retenção na fonte sofrida pela empresa
incorporada TOCANTINS ENERGIA S/A na apuração do Saldo Negativo da Recorrente na
condição de incorporadora.
Como de elementar sabença, as retenções na fonte sofridas por empresa
incorporada só podem ser utilizadas na apuração do Saldo Negativo dela própria, sendo vedado o
seu posterior aproveitamento na sucessora incorporadora.
A controvérsia de que tratam os autos, no entanto, vai além disso e versa a rigor
sobre qual deve ser considerada a data de incorporação para fins de determinação do período de
existência da incorporada e, por via de consequência, de apuração seu eventual Saldo Negativo.
A assembleia de incorporação data de 31/11/2009, e é esta a data clamada pela
Recorrente. Contudo, consta do relatório do acórdão recorrido que a sua ata foi registrada apenas
em 08/02/2010. Neste caso, dispõe o art. 36 da Lei 8.934/1994:

Art. 36. Os documentos referidos no inciso II do art. 32 deverão ser
apresentados a arquivamento na junta, dentro de 30 (trinta) dias contados de sua
assinatura, a cuja data retroagirão os efeitos do arquivamento; fora desse prazo, o
arquivamento só terá eficácia a partir do despacho que o conceder.

Como se observa, por ter excedido o prazo legal de trinta dias, apenas após o
despacho que concedeu o arquivamento da ata de assembleia de incorporação da TOCANTINS é
que esta efetivamente foi extinta perante o registro comercial.
Em assim sendo, a escrituração comercial, a princípio, deve refletir o período de
existência da TOCANTINS, o qual, efetivamente, estendeu-se até o ano seguinte àquele em que
ocorreu a retenção na fonte reclamada pela Recorrente na apuração do seu Saldo Negativo.
Neste caso, a escrituração comercial, que é base para a apuração do IRPJ devido e
de seu eventual Sado Negativo, deve abranger todo o período de existência da empresa
incorporada, sob pena inclusive de incorporada e incorporadora virem a ter por arbitrados os seus
respectivos lucros.
Pertencendo tal retenção por competência a um período em que a TOCANTINS
ainda existia, e por esta empresa estar obrigada a apurar o seu próprio Saldo Negativo, deve-se
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-004.011 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.908505/2013-32

dar por inviável o pleito da Recorrente de poder aproveitar, como incorporadora, a retenção na
fonte sofrida pela sua incorporada, a TOCANTINS.
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito, negar-lhe
provimento.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Allan Marcel Warwar Teixeira – Redator Designado

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital